Tribunal: TJDFT
Processo: 0016934-84.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO. INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de valores pagos e restituição de indébito.

2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário. Escritura pública que, de forma clara e expressa, prevê a incidência do INCC (índice nacional de custo de construção) sobre as parcelas com data de vencimento anterior à entrega do imóvel e do IGP-M (índice geral de preços de mercado), mais juros compensatórios de 0,95% ao mês, sobre as prestações com data de vencimento posterior à data da disponibilização do bem.

4. A perícia contábil realizada por expert nomeado pelo Juízo atestou estarem conformes ao contrato as parcelas cobradas à autora pela incorporadora ré e certificou que os juros praticados estão em percentuais que guardam compatibilidade com a taxa média de operações de crédito de mesma natureza e não destoam de parâmetros estabelecidos pelo Banco Central. Cumulação de índices de correção monetária sobre o cálculo das prestações vencidas e vincendas. Situação inocorrente. Hipótese em que constatados acréscimos decorrentes de atraso no pagamento. Quitação a destempo pela promitente/compradora que gerou a aplicação de multa e juros de mora expressamente previstos no contrato.

5. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no INCC – sobre as parcelas com vencimento em data anterior à de disponibilização do imóvel – e no IGP-M mais juros compensatórios em valor fixado abaixo da média praticada pelo mercado, em especial porque a clareza da regra assim estabelecida respeita o dever de informação ao consumidor. Tais fatores de correção são destinados a resguardar o equilíbrio do contrato ao atrelar as prestações à variação dos custos da construção civil (INCC) e ao conferir uma compensação à credora pela demora no recebimento integral do preço acordado, porquanto concedeu financiamento à consumidora (IGP-M e juros).

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.